Tribunal: TJSP
Processo: 1046838-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação da autora de que sofreu danos morais ao ser impedida pela gerente do banco de sacar dinheiro. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a autora pretendia sacar dinheiro da conta corrente de titularidade do seu marido, porém não obteve êxito em decorrência de problemas com a procuração

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação da autora de que sofreu danos morais ao ser impedida pela gerente do banco de sacar dinheiro. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: O conjunto probatório constante dos autos demonstra que a autora pretendia sacar dinheiro da conta corrente de titularidade do seu marido, porém não obteve êxito em decorrência de problemas com a procuração apresentada. Ausência de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço pelo banco. Não está caracterizado o alegado dano moral. Demonstração da ocorrência de aborrecimentos que não geram o dever de indenizar. Cerceamento de defesa não configurado porque o pretendido depoimento pessoal da gerente não teria o condão de rebater os fatos demonstrados pelos documentos acostados aos autos. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046838-69.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IAMINA
MURTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.027.
A.C. No
1046838-69.2019.8.26.0114 - CAMPINAS
APTE:
IAMINA MURTA DOS SANTOS
APDO:
ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Alegação da autora de que
sofreu danos morais ao ser impedida pela gerente do banco
de sacar dinheiro. Sentença de improcedência. Pretensão de
reforma.
DESCABIMENTO:
O
conjunto
probatório
constante dos autos demonstra que a autora pretendia sacar
dinheiro da conta corrente de titularidade do seu marido,
porém não obteve êxito em decorrência de problemas com a
procuração apresentada. Ausência de ato ilícito ou de falha
na prestação de serviço pelo banco. Não está caracterizado o
alegado dano moral. Demonstração da ocorrência de
aborrecimentos que não geram o dever de indenizar.
Cerceamento de defesa não configurado porque o
pretendido depoimento pessoal da gerente não teria o
condão de rebater os fatos demonstrados pelos documentos
acostados aos autos. Sentença mantida. Fixação de
honorários recursais Art. 85, § 11 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de indenização ajuizada por Iamina Murta dos
Santos contra Itaú Unibanco S/A e outro, condenando a autora ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
A autora apela a fls. 113/120 sustentando nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de
depoimento pessoal da gerente para a comprovação dos fatos alegados.
Alega que ao não obter a liberação dos valores que fazia jus foi exposta
a constrangimento ilegítimo gerador do dever de indenização. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 132/135.
É o relatório.
Inconformada com a improcedência da ação, a
autora interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A apelante ajuizou ação sob o fundamento de que a
negativa de liberação de valores previamente devidos por conta de
empréstimo consignado realizado junto ao INSS em nome do seu
cônjuge causou-lhe danos morais que devem ser reparados.
Com a petição inicial a apelante apresentou extrato
de empréstimos consignados do INSS em nome de João Gabriel dos
Santos, certidão de casamento com o beneficiário referido, procuração
dele para ela, documentos médicos em nome do marido da apelante e
boletim de ocorrência registrado pela apelante com descrição de alegado
constrangimento ilegal relatando que teria sido impedida pela gerente do
banco de sacar seu dinheiro (fls. 16/35).
O banco, por sua vez, apresentou documentos a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
86/94 descrevendo que a solicitação da apelante não foi atendida por
falta de procuração válida para a movimentação pretendida.
Pode-se observar do conjunto probatório constante
dos autos que a apelante pretendia sacar quantia da conta corrente de
titularidade de seu marido.
Acontece que em decorrência de problemas com a
procuração, a autora não obteve êxito.
Diante disto, conclui-se que não está configurado
qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço pelo banco que deve
se ater rigorosamente às formalidades exigidas para a prática de atos por
terceiros, de forma a evitar eventuais fraudes.
Cabe ressaltar que não houve cerceamento de
defesa, uma vez que o pretendido depoimento pessoal da gerente do
banco não teria o condão de rebater os fatos demonstrados pelos
documentos acostados aos autos.
O dano moral que gera o dever de indenizar e ́ aquele
que extravasa o campo dos meros aborrecimentos, percalços e pequenas
ofensas. O mero incômodo e o desconforto de algumas circunstâncias
em razão da vida em sociedade não servem para a concessão de
indenização.
O que gera direito à reparação e ́ o efetivo dano
moral consistente em constrangimento ou em outro tipo de sofrimento, o
que não foi demonstrado no caso em julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Desse modo, não restou configurado qualquer ato
ilícito praticado pela instituição financeira a justificar a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Diante disto, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Considerando-se o desprovimento do recurso da
autora e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do réu em
segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, eì cabível a
majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da
causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono
do réu para 20% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Mantida, no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR